Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-36.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
ECA. Medidas cautelares. Pedido deduzido pela vítima. Falta de legitimidade. Risco concreto. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que não examinou pedido de medida cautelar em desfavor de adolescente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possibilidade da vítima de suposto ato infracional deduzir pedido autônomo de medidas cautelares no âmbito da justiça especializada da infância e juventude.
III. Razões de decidir
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece modelo próprio para a responsabilização de adolescentes, atribuindo legitimidade exclusiva ao Ministério Público para a propositura da ação socioeducativa.
4. Pedido deduzido diretamente pela vítima, que não tem legitimidade ativa, em procedimento infracional, é juridicamente descabido, não se admitindo atuação análoga à de assistente de acusação.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivo relevante citado: ECA, art. 182.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931460, 0732742-31.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. Leila Arlanch, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.